Tribunal: TJES
Processo: 5000029-91.2025.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-91.2025.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOZINA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000029-91.2025.8.08.0065

RECORRENTE:
LOZINA MARIA DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Lozina Maria de Jesus recorre da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de contrato, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais em face do Banco BMG S.A. A autora, aposentada, afirma que jamais contratou cartão de crédito consignado ou autorizou saques e descontos em seu benefício previdenciário, questionando a validade da formalização digital e da fotografia ("selfie") apresentada pela instituição financeira para justificar as cobranças.

Em suas razões recursais, a recorrente reforça a tese de ausência de prova da contratação, alegando que os documentos digitais são insuficientes para demonstrar sua vontade livre e consciente, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e vulnerável. Sustenta que os descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) são abusivos e que a falha na segurança do banco permitiu uma fraude, o que geraria o dever de indenizar e de devolver as quantias pagas.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central deste processo é verificar se
houve ou não a contratação do cartão de crédito consignado e se os descontos realizados no benefício da autora são legítimos.
Após analisar cuidadosamente as provas, concluo que a sentença de primeiro grau não merece reforma.

A autora afirma desconhecer o contrato e o uso do cartão. No entanto, o banco apresentou prova robusta que contradiz essa versão. De acordo com o documento de ID 18047103, a instituição financeira realizou uma transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.279,00 diretamente para a conta da autora na Caixa Econômica Federal em 4 de junho de 2019. Esse valor refere-se ao saque autorizado no momento da contratação do cartão. Não há nos autos qualquer indício de que a autora tenha devolvido essa quantia ou questionado o depósito em sua conta na época.

Além do recebimento do valor em dinheiro,
as faturas detalhadas no ID 18047102 revelam que o cartão de crédito foi utilizado de forma contínua para o pagamento de serviços e produtos de lazer e consumo pessoal.
Constam
registros de compras no "Mercado Livre", pagamentos de mensalidades da plataforma "Netflix",
além de diversas
recargas de telefone celular para a operadora Vivo.
Tais gastos foram realizados ao longo de meses e anos, o que demonstra que a autora — ou alguém de sua estrita confiança e com acesso aos seus dados — utilizou efetivamente o crédito disponibilizado pelo banco.

O argumento de que a "selfie" ou o processo digital seriam frágeis perde força diante do
aproveitamento econômico do contrato
.

Embora o Código de Defesa do Consumidor proteja o consumidor e permita a inversão do ônus da prova, essa proteção não é absoluta e não substitui a necessidade de verossimilhança nas alegações. O banco cumpriu seu dever de provar a existência da relação jurídica e a entrega do produto (o crédito e o cartão). A utilização do cartão para serviços como Netflix e compras online é uma prova clara de que houve adesão aos termos do serviço, ainda que a formalização tenha ocorrido por meio digital.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e restituição de valores, eles dependem da existência de um ato ilícito praticado pelo banco. Como
ficou demonstrado que a contratação existiu e que a autora se beneficiou do dinheiro e do uso do cartão
, os descontos realizados no benefício previdenciário configuram exercício regular de um direito do credor. Não houve cobrança indevida, mas sim o pagamento das parcelas mínimas de um serviço efetivamente utilizado. Sem ato ilícito, não há dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa por um período de cinco anos, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, devido à gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)